Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO.
Agravo interno de decisão que deferiu liminar no mandado de segurança para suspender o item IV, “c”, da Decisão n. 850/2020, do TCDF, que, reafirmando a decisão n. 5.965/18, considerou regular o arredondamento para baixo do número de questões necessárias à não reprovação na prova objetiva do certame para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social.
A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Eventual perigo na demora, desacompanhado da relevância do fundamento jurídico exposto na impetração, expressamente exigido na lei de regência, não autoriza o deferimento da liminar, tanto mais, quando no caso do certame, implicaria alteração do critério de julgamento da banca, repercutindo na classificação e chamamento para o curso de formação.
Precedente deste Conselho Especial sinaliza a atribuição do Tribunal de Contas do Distrito Federal para fiscalizar os concursos públicos na esfera local e a regularidade do arredondamento para baixo do número de questões necessárias à não reprovação na prova objetiva do certame para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social ((Acórdão no 1274975, 07263548820198070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Ausente o requisito da relevância do fundamento jurídico exposto na impetração, dá-se provimento ao agravo interno para revogar a liminar. Maioria.